Tribunal: TJMT
Processo: 1012524-86.2020.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012524-86.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0639-45 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0002-08 (RECORRENTE), RODRIGO DOS SANTOS CESAR - CPF: 805.429.800-53 (ADVOGADO), MATHEUS AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 062.463.081-12 (RECORRIDO), VALDECIR GROSSKLAUS CAMPINAS - CPF: 429.576.301-25 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0002-08 (RECORRIDO), RODRIGO DOS SANTOS CESAR - CPF: 805.429.800-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VENDA DE PRODUTO SEM ESTOQUE. CANCELAMENTO DE COMPRA PELA EMPRESA VENDEDORA. PERMANÊNCIA DAS COBRANÇAS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. PLEITO DE MAJORAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que a empresa recorrente cancelou a compra de produto, por ausência de estoque, mas deixou de realizar o estorno em prazo adequado, o que ensejou a permanência das cobranças, a inadimplência e, por isso, a inscrição de dados nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

É assente na jurisprudência que a anotação indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral na modalidade
in re ipsa
.

3.

Quantum
indenizatório arbitrado dentro do critério da razoabilidade.

4.

Impossibilidade de exame do pleito de majoração do valor formulado em sede de contrarrazões. Atécnica.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, cujo teor condenou a empresa recorrida em reparação por danos morais (R$ 4.000,00).

Em linhas gerais, nas razões recursais, a parte pugna pela reforma parta o julgamento de improcedência, sob a assertiva de que agiu de boa-fé. Alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ofertadas no Id. 151603391, em que a parte autora requer o desprovimento do recurso e a majoração do dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis excertos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Ressai dos autos que a parte Autora efetuou a compra com a Ré AMERICANAS de um produto sendo uma entrada de R$ 100,00 e o restante, R$ 254,68 fracionando em 5 parcelas em seu cartão da corré CALCARD. Por falta de estoque houve o cancelamento da compra com estorno do valor de entrada, porém foi mantida a cobrança das parcelas as quais o Autor não efetuou o pagamento ensejando a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes.

[...]

Quanto a Requerida AMERICANAS resta evidenciada a falha na prestação do seu serviço considerando que houve o inequívoco cancelamento da compra (id. 38583452) em 11/11/2019 e somente em 28/09/2020 (id. 53309426) a parte Ré adotou as providencias perante a operadora do cartão de crédito para promover o estorno dos valores.

[...]

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR a parte Ré LOJAS AMERICANAS S/A no pagamento total de R$ 4.000,00 a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 54, STJ) considerando a responsabilidade contratual entre as partes.

[...]”

A pretensão não vinga.

O juízo
a quo
bem delineou toda a matéria fática e a cotejou com a prova produzida nos autos.

A insurgência recursal limita-se ao argumento de que solicitou à administradora do cartão o cancelamento da venda, assim, agiu de boa-fé e não manteve qualquer quantia referente a compra.

No entanto, nada diz nem desconstitui o ponto em que o cancelamento se deu de forma tardia, elemento que estabeleceu a sua responsabilidade pela conclusão dada pelo juízo sentenciante. O estorno da quantia foi reconhecido na sentença, isso não há dúvidas; por outro lado, o fez em considerável elastério temporal, daí a configuração da falha na prestação do serviço.

A circunstância ocasionou a permanência indevida das cobranças, ausência de pagamento e inscrição dos dados da parte nos órgãos de proteção ao crédito.

Desse modo, a empresa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, tal qual destacado pelo juízo na origem, especialmente pelas disposições do CDC, logo, restam preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Isso porque a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral puro, quer dizer, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados. Entendimento também sumulado no âmbito destas Turmas Recursais: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)
” [Súmula 22].

Ainda:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVAÇÃO. SERVIÇO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL DEVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 2. No presente caso, a agravada não comprova a relação jurídica entre as partes, razão pela qual, a decisão monocrática deve ser mantida. 3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (TR-MT, N.U 1042787-75.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURIDICA – REGULARIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO – AFASTADO – LITIGANCIA DE MA FÉ – AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A positivação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência. (TR-MT, N.U 1011960-75.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

O entendimento haurido mostra-se hígido com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, a sentença recorrida estabeleceu os elementos que o conduziram ao valor estabelecido. Da análise do extrato acostado nos autos, a dívida
sub judice
é a única anotação existente.

Nessa parametrização, a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

Assim, dentro dos limites da insurgência recursal, não há reparos a ser feito.

Relativo ao pedido de majoração pela parte autora, formulado em sede de contrarrazões, mostra-se em via inadequada, vez que deveria, se fosse o caso, interposto o respectivo recurso. Pela atecnicidade, impõe o seu não conhecimento.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
a fim de manter incólume a sentença prolatada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023